Tribunal: TJDFT
Processo: 0726283-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0726283-78.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DE TODOS OS DELITOS COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO CORROBORADOS PELAS PROVAS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVERSÃO DO CONFISCO ALARGADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REMIÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa se concedido ao réu, no seu interrogatório judicial, o direito ao direito ao silêncio, tendo ele optado por responder somente às perguntas da Defesa e tendo sido evidenciado que as menções da juíza sobre o seu silêncio, contidas na sentença, não o prejudicaram e, nem mesmo, tiveram o condão de desprezar as suas afirmações, até porque, houve o devido confronto com as demais provas carreadas aos autos, tanto foi assim, que o Juízo de primeiro grau concluiu que a versão do réu não encontrava respaldo no acervo probatório. 2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia eis que a peça acusatória expôs adequadamente a conduta delitiva atribuída ao apelante, os fatos criminosos, as devidas tipificações legais e o rol de testemunhas, sem que tenha havido qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa, não se olvidando que a decretação de qualquer nulidade, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, demanda a demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou na espécie. 3. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. 3.1 Os elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial, consistentes, sobretudo, em relatórios policiais, apreensões, quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, foram corroborados judicialmente pela prova oral produzida, mormente, a policial, tudo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que se revela idôneo a amparar a condenação de todos os apelantes pelos delitos definidos na sentença. 3.1.1 Mantém-se a condenação dos apelantes como incursos no artigo 35 da Lei 11.343/06, uma vez que comprovado que eles, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios, de forma estável e permanente, associaram-se, para fins de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas. 3.1.2. Mantém-se a condenação de determinado apelante como incurso no artigo 33 da Lei 11.343/06, eis que comprovado que ele, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com corréu, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, guardava/tinha em depósito, em determinado imóvel, para fins de difusão ilícita, quantidade relevante de drogas de naturezas diversas, mais precisamente, drogas denominadas “gourmet”, de alto valor comercial. 3.1.2.1. Inviável o acolhimento da teses defensiva para a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para aquela prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos policiais contidos nos autos, a prova pericial e a interceptação telefônica do aparelho de determinado acusado, evidenciam que a droga encontrada em imóvel, de uso comum de alguns recorrentes, os quais já estavam associados para fins de traficância, destinava-se à comercialização à terceiros. 3.1.3. Mantém-se a condenação de dois dos apelantes pela prática do crime de lavagem de capitais, porquanto, eles, de forma livre e consciente, ocultaram/dissimularam, por meio de contas bancárias de pessoa jurídica, a natureza, origem, movimentação e propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta e indiretamente, do delito de tráfico de drogas. 4. Evidenciada a incompatibilidade patrimonial entre os bens que os réus possuíam e a capacidade financeira decorrente dos rendimentos lícitos por eles informados nos autos, manteve-se o confisco (alargado) dos bens de determinados apelantes. 5. Como cediço, a análise desfavorável do artigo 42 da Lei de Drogas demanda, necessariamente, a consideração da natureza e a da quantidade da droga, por se tratar de um único vetor a ser avaliado, o que foi levado em consideração pela sentenciante, daí porque, não há falar no afastamento de referida circunstância judicial na primeira fase da dosimetria atinente aos delitos de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas. 6. Se, em nenhum momento, certo réu admitiu a prática do delito de lavagem de capitais por meio da empresa de corréu, não há falar no reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. 7. Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena requerida por determinado apelante. 8. Compete ao Juízo das Execuções Penais a análise do pedido de remição formulado pela Defesa de um dos réus. 9. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena, para fins de fixação do regime inicial para o seu cumprimento, em conformidade com o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, e o artigo 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. 10. Com relação ao pedido defensivo para que determinado acusado recorra em liberdade, este não merece acolhimento, tendo em vista que o réu respondeu ao processo custodiado e que permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar, ou seja, para a garantia da ordem pública e para a preservação da saúde pública, sobretudo, diante do risco da gravidade em concreto da conduta e do risco de reiteração delitiva. 11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 41 e 386, incisos II, VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por inépcia da denúncia e/ou atipicidade da conduta; b) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, afirmando, subsidiariamente, ausência de provas suficientes quanto à autoria para a condenação nas penas dos delitos de Associação para o Tráfico de Drogas, bem como Lavagem de Capitais; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, defendendo o reconhecimento da atenuante da confissão qualificada, ao argumento de que assumiu o fato, mas não o cometimento de atitude ilícita; d) artigo 63-F da Lei de Drogas, enfatizando que o confisco não atende aos requisitos legais, porquanto o veículo não corresponde à diferença entre o valor do patrimônio do insurgente e aquele compatível com o seu rendimento lícito, bem como inexistem elementos probatórios que indiquem conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional, tampouco sua vinculação a organização criminosa; e) artigos 44 e 45, ambos do Código Penal, alegando ser o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 41 e 386, incisos II, V, VI e VII, ambos do Código de Processo Penal, 44, 45, e 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, 63-F da Lei de Drogas, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não se constata a inépcia da peça acusatória, uma vez que ela expôs adequadamente a conduta delitiva atribuída ao apelante, os fatos criminosos, as devidas tipificações legais e o rol de testemunhas, sem que tenha havido qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa (ID 50370656), não se olvidando que a decretação de qualquer nulidade, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, demanda a demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou na espécie [...] Destaca-se que apesar de a Defesa trazer como preliminar de nulidade questões meritórias como o fato de ter sido reconhecida a figura do tráfico privilegiado ao réu em outro processo, isso não impede que, neste feito, sejam examinadas outras provas a respeito de outras condutas criminosas porventura praticadas uma vez que decorrentes de investigações e de elementos probatórios distintos e, ainda, pautados em operação policial diversa daquela em que ele foi preso por tráfico [...] VINICIUS AMARANTE e VINICIUS COUTO foram denunciados e condenados nos termos da denúncia acima transcrita [...] Nessa linha de intelecção, o conjunto probatório ampara a conclusão contida na sentença de que os ora apelantes integravam associação criminosa e detinham vínculo associativo estável e permanente, com o claro objetivo de distribuição e comercialização de entorpecentes “gourmet” pelo Distrito Federal. E, em que pese, em sede judicial, conforme acima transcrito, os réus terem negado terem se associado para o cometimento de condutas típicas de tráfico de drogas, constatou-se que WILLIAM e AMARANTE atuaram em prol da associação e, de certa forma, tinham uma função específica. Do que se extrai das provas colhidas, WILLIAM era o responsável por adquirir entorpecentes e por armazenar as drogas, juntamente com AMARANTE, sendo que este último, segundo seu perfil nas redes sociais, tinha o papel de distribuir/negociar as drogas, ou seja, ambos tinham uma sociedade para fins do fornecimento de drogas para outros traficantes. Diante do exposto, constatado o liame subjetivo com claro intuito de praticarem condutas típicas de mercancia de drogas, devem ser mantidas as condenações de WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES e VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA pela prática do delito descrito no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06 [...] Com efeito, as provas documental e pericial, corroborada pelos testemunhos dos policiais participantes das investigações, dão conta de que WILLIAM e VINICIUS AMARANTE, obtinham valores provenientes do tráfico de entorpecentes, por meio da a empresa REFORMAS E CONSTRUCAO EVOLUT EIRELI, tudo com vistas à ocultar/dissimular a procedência ilícita daqueles valores recebidos. Por conseguinte, tem-se que, por diversas vezes, de forma reiterada, os réus ocultaram capitais provenientes do tráfico de drogas. Portanto, os réus, sabendo que os valores recebidos pela empresa EVOLUT eram ilícitos (tanto que, juntos, mantinham, em depósito, drogas), ocultaram/dissimularam a natureza e origem, movimentação e propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta e indiretamente, de delito precedente de tráfico de drogas. Nessa esteira, tenho que houve a efetiva transformação da origem ilícita dos bens adquiridos para lícita (colocação), não se olvidando que é prescindível a realização de todas as fases do delito de lavagem de dinheiro para que ele esteja configurado, o que se evidenciou na espécie [...] Logo, fica mantida a condenação de WILLIAM VINICIUS e VINICIUS AMARANTE como incursos nas penas do artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, considerando que os atos de lavagem de dinheiro foram praticados de forma reiterada. Passo à análise do pleito remanescente com relação ao confisco alargado e, após, à dosimetria das penas dos condenados [...] Com efeito, como demonstrada a utilização dos bens apontados pelas Defesas para prática dos crimes investigados neste feito, permanece, nesta instância, por mais esse motivo, os respectivos confiscos decretados [...] Apesar de a Defesa requerer, neste ponto, o reconhecimento da confissão espontânea de AMARANTE, em nenhum momento, este réu admitiu a lavagem de capitais por meio da empresa de WILLIAM, REFORMAS E CONSTRUÇÃO EVOLUT EIRELI, pelo contrário, tentou justificar suas ações dizendo que apenas repassava valores à WILLIAM, pois se ajudavam mutuamente, o que vai de encontro ao apurado no caderno processual, em que restou demonstrada a origem ilícita dos valores movimentados pelos réus WILLIAM e VINICIUS AMARANTE decorrentes da traficância e a utilização da empresa para ocultar e dissimular essa procedência [...] A quantidade de pena imposta ao acusado recomenda a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda de reclusão, pois em consonância com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o do Código Penal. No mais, não se encontram presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem sua suspensão condicional (artigos 44 e 77, do Código Penal)” (Id 58002604). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016